Tribunal: STF
Processo: Rcl 42845
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Requerimento. Adequação do valor da causa. Acolhimento anterior dos Embargos de Declaração para fixar honorários de sucumbência. Arbitrado o valor da causa. Execução pelo Juízo de origem. Deferimento parcial.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF nº 38.084/2021 (edoc. 54).
    1. Trata-se de pedido de “cumprimento de sentença”, deduzido por Gustavo Silva Xavier, procurador da parte beneficiária do ato reclamado, mediante o qual requer seja atribuído à presente reclamação constitucional o valor da causa originária, cuja quantia atualizada equivale a R$ 10.012,05 (dez mil e doze reais e cinco centavos), ausente indicação pela reclamante na petição inicial.
    2. Pugna pela intimação da reclamante para efetuar o pagamento dos honorários de sucumbência calculados sobre o valor indicado, bem assim pelo bloqueio dos ativos financeiros “nas contas bancárias de titularidade da executada”, caso não realizado o pagamento voluntário.
    3. A reclamante, Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, pugna pelo indeferimento do pedido formulado, ante o trânsito em julgado da decisão que apreciou os embargos de declaração (edoc. 61).
    É o breve relatório.
    Decido.
    1. Acolho em parte o pedido.
    2. Rememoro ajuizada a reclamação constitucional por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR nº 10344-55.2018.5.03.0178, à alegação de (i) usurpação de competência; (ii) afronta à decisão desta Suprema Corte proferida no ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046); e (iii) violação direta do do art. 114 da Lei Maior.
    3. Com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento ao feito, ante a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle, não configurada, ademais, a usurpação de competência desta Suprema Corte.
    4. Posteriormente, em decisão publicada em 26.3.2021, acolhidos os embargos de declaração opostos pela parte beneficiária do ato reclamado, com o fito de condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, do Código de Processo Civil.
    5. Constato, entretanto, não apontada, na petição inicial da reclamação, a valoração da causa.
    6. Respeitada a autonomia da reclamação – ação de impugnação dotada de perfil constitucional inscrita no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal –, entendo que o valor da causa nela apontado prescinde de correlação estrita com o montante atribuído, a tal título, no bojo do processo em que proferida a decisão reclamada. Nesse sentido, cito julgados desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO – VALOR DA CAUSA. O critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado.” (Rcl 27.984 AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20.11.2019 - destaquei)
     “Segundos embargos de declaração no agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Valor da causa. Critério para atribuição. Inexistência de relação entre a pretensão constante na reclamação e o processo em que proferido o ato reclamado. 4. Omissão configurada. 5. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar omissão quanto ao valor da causa.” (Rcl 36.759 AgR-ED-segundos, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 04.11.2020 - destaquei)
    7. Aplicáveis à reclamação constitucional os arts. 291 a 293 do CPC – preceitos legais disciplinadores do tema relativo ao valor da causa –, encontra-se o julgador autorizado a corrigir, “de ofício e por arbitramento, o valor da causa” (art. 292, § 3º), bem como, na hipótese de impugnação da parte beneficiária da decisão reclamada, “decidir a respeito” (art. 293), cumprindo adequar, se o caso, o montante indicado pela parte reclamante. Bem exemplificam a linha de raciocínio, trechos de decisões abaixo reproduzidos: 
    “EMENTA: Direito Constitucional, administrativo e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Submissão da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô DF ao regime de cumprimento de sentença (Art. 475-J, CPC/1973). Ausência de violação ao precedente do RE nº 599.628 – Tema nº 253 da Repercussão Geral. 1. […]. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar improcedentes os pedidos formulados na reclamação. Considerando que o valor da causa não pode ser estabelecido com precisão, entendo razoável arbitrá-lo, por estimativa, em R$ 400.000,00, consoante o disposto no art. 292, § 3º, CPC. Fixo os honorários em 10% desse montante, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. 
    [...]
    Contudo, se não é razoável exigir o valor do incidente de execução, de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), tampouco seria razoável imputar à causa o valor simbólico de R$100,00 (cem reais), tal como preliminarmente constou da exordial. É que, ao se observar a proporcionalidade entre o valor da causa e o proveito pretendido pela parte, não se admite a estipulação de quantias que sejam exorbitantes ou irrisórias, sob pena inclusive de violação ao acesso à justiça.” (Rcl 29.637 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.10.2020 - destaquei)
    “[...]
    Por fim, a parte beneficiária do ato reclamado, em preliminar de contestação, apresentou impugnação ao valor da causa, estimado em R$ 1.000 mil reais na petição inicial.
    Sobre o tema, esta Suprema Corte tem decisões no sentido de que o valor da causa na reclamação constitucional não reflete necessariamente à quantia atribuída à causa originária. 
    [...]
    Firmadas essas premissas, passo a analisar a impugnação apresentada. Se por um lado, o valor da causa não necessita ser o mesmo da ação na origem, por outro, a quantia estimada pelo reclamante está aquém de um valor justo. Por essa razão, arbitro o valor da presente reclamação em R$ 10 mil reais.” (Rcl 44.490, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2021 - destaquei)
    8. Tal compreensão, a meu juízo, de rigor frisar, não consubstancia premissa inarredável de que o valor dado à causa originária seja de todo desimportante para o eventual equacionamento da questão.
    9. Contudo, a singeleza do rol de critérios contido no art. 292 do CPC, a incluir o § 3º de tal preceito (§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes), pode não apresentar solução satisfatória a determinadas hipóteses em que cabível a reclamação constitucional, devendo o julgador, se necessário, atribuir valor consentâneo às particularidades do caso sub exame, em respeito aos postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de concretização do processo justo almejado pela Lei Maior:
    “A Constituição – o direito ao processo justo nela previsto – é o centro a partir do qual a legislação infraconstitucional deve se estruturar. O direito ao processo justo exerce papel de centralidade na compreensão da organização infraconstitucional do processo. É nele que se deve buscar a unidade na conformação do processo no Estado Constitucional. Dada a complexidade da sua ordem jurídica, marcada pela pluralidade de fontes normativas, impõe-se não só uma leitura a partir da Constituição da legislação infraconstitucional, mas também de um diálogo das fontes para melhor interpretação da legislação processual e para otimização de soluções conforme ao direito fundamental ao processo justo.” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. In Novo Curso de Processo Civil. Vol 1 Teoria do Processo Civil. Revista dos Tribunais, São Paulo/SP, 2016. p. 544)
    10. Na espécie, considerando as peculiaridades do caso, a fim de dar cumprimento ao preceituado no art. 292, § 3º, do CPC, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da presente reclamação, sobre o qual devem ser calculados os honorários advocatícios, fixados em 10% na decisão que apreciou os embargos de declaração.
    11. Indefiro, entretanto, o requerimento de intimação da reclamante para efetuar o pagamento dos honorários de sucumbência, tendo em vista que a execução deverá ser realizada no juízo de origem, nos termos da jurisprudência desta Casa, ex vi, inter plures: Rcl 30.574 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.5.2020; Rcl 40.908 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020; Rcl 25.160 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.02.2018; Rcl 24.464 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator para o acórdão Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 08.02.2018.
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, defiro em parte o pedido, apenas para arbitrar em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da presente reclamação, sobre o qual devem ser calculados os honorários de sucumbência, devendo a execução ocorrer no juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora